Tribunal: TJDFT
Processo: 0735594-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 5o LXXIV, DA CARTA MAGNA DE 1988. IMPERIOSA ANÁLISE DO CASO CONCRETO SOB PENA DE DESVIRTUALIZAÇÃO DO BENEFÍCIO. PROVA DE QUE O RECORRENTE TEM ELEVADO PADRÃO FINANCEIRO E DE CONSUMO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade de justiça, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta.
2. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
3. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante.
4. Na hipótese a constatação de capacidade patrimonial e o padrão de consumo elevados, revela que a situação financeira do agravante não é condizente com a alegado estado de pobreza e hipossuficiência econômica, o que impõe o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária.
5. Agravo de instrumento desprovido.